Tribunal: TJPA
Processo: 0808597-26.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808597-26.2021.8.14.0000

PACIENTE: ARLYSON FERREIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0808597-26.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Alessandro Campos Batista (OAB/PA nº 15.291)

Adv.
Sibele Patrícia Pedro dos Santos (OAB/PA nº 20.157)

IMPETRADO: Juízo da Vara Criminal de Itaituba

PACIENTE: ARLYSON FERREIRA DE SOUZA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – crime de homicídio qualificado por motivo fútil e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio) e crime de ocultação de cadáver - art. 121, § 2°, II e VI e art. 211, ambos do Código Penal –
1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – DENEGADO – decreto que fundamenta satisfatoriamente a custódia na necessidade de garantia da ordem pública em razão da periculosidade do agente demonstrada por seu modus operandi, pois o mesmo já estava perpetrando sucessivas agressões contra a vítima no curso da relação conjugal, tendo se agravado após a descoberta de envolvimento desta com terceira pessoa, fatos que foram testemunhados por vizinhos, amigos e pessoas que conviviam com o casal, após o que passou a planejar a morte da companheira e, por fim, acabou por realizar seu intento, ceifando a vida dela na frente do filho do casal, uma criança de 03 anos, que, inclusive, conforme escuta especializada, presenciou os fatos e esteve no local onde o corpo da vítima foi deixado –
2)
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O DELITO E O DECRETO PRISIONAL – DENEGADO – os elementos que fundamentaram a representação da autoridade policial foram revelados do transcurso de complexa investigação, a qual envolveu perícias nos restos mortais localizados para confirmar sua identificação e interceptação telefônica do numeral utilizado pelo réu, além da oitiva de diversas testemunhas e escuta especial do menor. Ademais, o juízo ainda fundamentou a custódia em informações novas trazidas pela autoridade policial, noticiando que o réu não se encontrava no endereço anteriormente comunicado ao juízo, bem como se deslocava em região de garimpo rumo à fronteira com a Guiana, não sendo o habeas corpus via adequada para apreciação da negativa de tais informações trazida pelo impetrante –
3)
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS

EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – DENEGADO – Eventuais requisitos subjetivos favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
uma vez presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional, consoante inteligência da Súmula 08 deste TJEPA – WRIT CONHECIDO E DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o writ e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

34ª Sessão Ordinária de 2021 da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por videoconferência em 20 de setembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Alessandro Campos Batista (OAB/PA nº 15.291) em favor de
ARLYSON FERREIRA DE SOUZA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da
Juízo da
Vara Criminal de Itaituba.

Narra o impetrante que o paciente
ARLYSON FERREIRA DE SOUZA
é réu na Ação Penal nº 0006370-92.2019.8.14.0024, em trâmite na Vara Criminal de Itaituba sob a acusação da prático dos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio) e

crime de ocultação de cadáver, previstos nos art. 121, § 2°, II e VI e art. 211, ambos do Código Penal, contra a vítima WINGLYA ABOIM LOPES.

Explana que o delito foi cometido
entre a tarde de 08 de maio e a manhã de 09 de maio de 2019
, somente sendo oferecida a denúncia em desfavor do paciente em 09/12/2020, cerca de um ano e sete meses após a instauração do inquérito.

Aduz que, à época do delito, o paciente e vítima não mais mantinham relacionamento conjugal, contrariamente ao que consta na denúncia. Prossegue que durante o curso das investigações o paciente sempre negou a prática do delito.

Informa que o paciente teve sua
prisão temporária
decretada em 30/05/2019, a qual foi revogada em 16/10/2019, sendo então implementadas 3 (três) medidas cautelares alternativas à prisão, quais sejam: a) entrega de passaporte na secretaria do juízo em 24 horas; b) proibição de ausentar-se do país, sem autorização do Juízo e; c) comunicação do endereço atual, que deveria ser mantido sob sigilo absoluto em secretaria, ante o risco à integridade física do Paciente.

Narra que, no dia seguinte à decisão que implementou as medidas cautelares, a Defesa peticionou nos autos da ação penal para comprovar o cumprimento das medidas.

Prossegue que, em razão de requerimento da autoridade policial, o Juízo da Vara Criminal de Itaituba decretou, em 02/09/2020, a prisão preventiva do paciente, utilizando-se de fundamentos inidôneos, tanto por se mostrarem genéricos, como por ausência de suporte fático.

Além da alegação de ausência de fundamentos idôneos no decreto, suscita ainda sua extemporaneidade, em razão do lapso temporal decorrido entre o fato criminoso ocorrido em 08/05/2019, o decreto prisional expedido em 02/09/2020 e seu efetivo cumprimento em 17/06/2021, aduzindo que não foram verificados no período novos fatos que justificassem a medida extrema.

Por fim, ressalta a existência de predicados pessoais favoráveis do coacto, sendo primário e possuindo ocupação lícita, pelo que entende haver a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas.

Requer a concessão de liminar para liberação do paciente, com confirmação da ordem por ocasião do julgamento do mérito do writ.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta de julgamentos em plenário presencial por videoconferência, em razão do pedido de sustentação oral feito pelo impetrante
.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
não

merece deferimento
, senão vejamos:

Inicialmente, necessário apontar que, conforme consta nos documentos que instruem o writ e nas informações prestadas pelo juízo inquinado coator, o paciente teve sua
prisão temporária
decretada em 30/05/2019, à requerimento da autoridade policial, no início das investigações, em momento em que sequer havia certeza quanto à materialidade delitiva, uma vez que o corpo da vítima ainda não havia sido localizado,

sendo a ordem prisional posteriormente revogada em 16/10/2019, sem que houvesse sido efetivada a custódia nesse período.

Na referida decisão que revogou a prisão temporária, o juízo
a quo
ressaltou a inexistência de requerimento de prisão preventiva, bem como a impossibilidade de sua decretação
ex officio
, condicionando, contudo, a revogação da ordem prisional ao cumprimento de medidas cautelares de proibição de deixar o território nacional mediante entrega do passaporte à secretaria do juízo, além comunicação ao juízo de informação atualizada de seu endereço, ressaltando o magistrado que a manifestação favorável do Ministério Público ao pedido da defesa de revogação da ordem de prisão e substituição por medidas menos gravosas preencheria o requisito de representação ministerial para imposição das medidas cautelares.

Outrossim, em relação à ordem de
prisão preventiva
do ora paciente, exarara em 02/09/2020, tem-se que não assiste razão à alegação de ausência de fundamentação idônea, senão vejamos os termos do decreto:

DECISÃO/

MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA

Trata-se de representação de prisão preventiva formulada pela autoridade policial em face de
ARLYSON FERREIRA DE SOUZA,
em razão da prática, em tese, de feminicídio (art. 121, § 2°, VI do CPB) e ocultação de cadáver (art. 211 do CPB), tendo como vítima WINGLYA ABOIM LOPES.

Narram os autos da representação policial que, no dia 14/05/2020, foi comunicado à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher o desaparecimento de WINGLYA ABOIM LOPES, a qual teria ido embora da casa onde residia com o companheiro, ARLYSON FERREIRA DE SOUZA, ora representado, na madrugada do dia 09/05/2019, levando consigo a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais). Tal informação foi repassada à família pelo do próprio representado, através de mensagem via WhastApp.

No dia 13/06/2019, foi encontrada ossada humana na Reserva Florestal localizada na Rodovia Transamazônica, sentido Jacareacanga/PA, próximo ao Km 88. Vestígios de roupas, cor do cabelo e aparelho dentário indicavam tratar-se dos restos mortais de WINGLYA. O crânio apresentava lesões contusas na parte superior, assim como havia um ferimento provocado por projétil de arma de fogo na parte posterior, lateral esquerda.

Posteriormente, a identidade da vítima foi confirmada por meio de reconhecimento pericial da arcada dentária e laudo de genética forense.

A partir de informações coletadas junto a colaboradores, depoimentos de testemunhas, pesquisas em fontes de informações abertas e fechadas, bem coma pelo fato de ARLYSON viajar repentinamente com o filho para Manaus/AM, no dia 13/05/2019, sem avisar qualquer familiar a respeito da viagem, o representado passou a figurar como o principal suspeito do crime que vitimou WINGLYA ABOIM.

ARLYSON FERREIRA foi flagrado por um familiar da vítima no aeroporto de Manaus/AM (ODIVAN DA COSTA RODRIGUES) e, surpreendido, disse que estava levando o filho havido com WINGLYA ABOIM, o menor KAEL HENRIQUE ABOIM LOPES, para ser submetido a uma cirurgia.

A todo momento, ARLYSON parecia muito tranquilo em relação ao desaparecimento da companheira.

Desde então, ARLYSON começou a se furtar da investigação policial, deixando de comparecer à Especializada para prestar seu depoimento formal, embora devidamente intimado por meio do patrono constituído.

Ademais, o investigado passou a utilizar aparelhos telefônicos e chips diversos, para impor obstáculos à sua localização. Não satisfeito, acessou a conta da vítima no Facebook, no intuito de simular que a ofendida ainda estivesse viva, assim como tivesse ido embora espontaneamente, de modo a corroborar a sua versão.

Avulta das investigações que ARLYSON estava inconformado com o fato de ser rejeitado por WINGLYA e por notar que a vítima estava afetivamente envolvida por WEKSON FERNANDES, pessoa com quem a ofendida teria se relacionado ainda na constância da união com o representado.

A situação foi agravada no dia 05/05/2019, após ARLYSON visualizar mensagens no Facebook da vítima, em que havia diálogos e vídeos da ofendida e WEKSON em momentos Ínfimos. A descoberta levou o investigado a praticar uma série de agressões físicas e ameaças contra WINGLYA, fatos corroborados pelos depoimentos das testemunhas DIANE MORAIS BARROS, JESSICA DO NASCIMENTO MARTINS SILVA E HUMBERTO BRITO DE CASTRO JUNIOR, os quais foram registrados no Inquérito policial (autos de n°. 0006370- 92.2019.614.0024).

A partir de então, o representado passou a arquitetar a morte da vítima. Possivelmente, foi neste período que ele adquiriu uma arma de fogo, tomou emprestado o veículo Saveiro Cross de um amigo e, entre a tarde de 09/05/2019 e a manhã de 09/05/2019, cometeu o crime.

A investigação revela que a morte da vítima foi provocada em frente ao filho do casal, que passou a reproduzir gestos violentos e a afirmar que a mãe foi jogada na floresta pelo pai, relato condizente com o local o corpo de WINGLYA foi localizado. Enfatiza-se, ainda, que na carroceria do automóvel Saveiro Cross foi encontrado fragmento de cabelo descolorido, tonalidade compatível com a do cabelo da vítima naquele período.

Quanto aos fundamentos que autorizam o decreto de prisão preventiva, ancorados no art. 312 do CPP, assevera a autoridade policial que a medida se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal, haja vista que o representado atualmente se encontra sem vínculo empregatício formal e não possui endereço fixo: Apesar de ler indicado o endereço da genitora nestes autos, na cidade de Boa Vista-RR, foi apurado no curso da investigação preliminar que a mãe do representado já não reside na local indicado.

Além disso, o investigado estaria se deslocando pela região garimpeira do Estado de Roraima, rumo à fronteira com a Guiana. Essas Informações foram obtidas através de colaboradores, no curso de ordens de missão, os quais solicitaram sigilo quanto à identificação com receio de represálias.

O Ministério Público se posicionou favorável ao pedido de prisão cautelar do investigado, uma vez preenchidos os requisitos da medida extrema.

Os autos vieram conclusos,

É a síntese do necessário. Decido.

Os pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva dos representados devem estar robustamente comprovados com a presença dos requisitos e das hipóteses que a admitem (arte. 312 e 313 do CPP).

O art. 313 do Código de Processo Penal dispõe sobre as condições de admissibilidade da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e fundamentos. Tal modalidade de prisão é permitida na ocorrência de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CPP).

No caso em tela, cabível a decretação, por se tratar, em tese, de crime de feminicídio em concurso material com ocultação de cadáver.

Como qualquer medida cautelar, a prisão preventiva pressupõe a existência de
periculum in mora
(ou
periculum libertatis) e fumus boni iuris
(ou
fumus comissi delicti).

O primeiro requisito corresponde á demonstração do risco de que a liberdade do agente vem a causar à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condena-toda. Já o segundo requisito, representa a possibilidade de que lenha o agente praticado uma infração penal, em lace dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificados no caso concreto.

In casu,
verifico que o
periculum in libertatis e
o
fumus comissi delicti
estão robustamente comprovados em relação ao investigado.

Quanto à materialidade
, resta sobejamente demonstrada nos autos da investigação conforme se extraí do inquérito policial (0006370- 92.2019.814.0024), notadamente pelo laudo de perícia forense realizada na arcada dentária da vítima (fls. 131/137, IPL), laudo de exame de DNA que comprovou o vínculo genético existente entre os genótipos colhidos do cadáver e a amostras colhidas dos pais e da Irmã da vítima, restando comprovado tratar-se de WINGLYA ABOIM o corpo encontrado na Reserva Floresta situada próximo ao Km 68.

No tocante aos indícios de autoria, também há elementos robustos a apontar ARLYSON FERREIRA como, até então, o autor do crime do crime, haja vista o histórico de agressões e da descoberta da relação da vítima com terceira pessoa, o que teria sido determinante para o investigado planejar a sua morte.

Conforme depoimento de DIANE MORAIS BARROS, cabeleira, a vítima esteve em seu estabelecimento comercial pela última vez em 06/05/2019, ocasião em que a ofendida relatou ter brigado com ARLYSON e este apertou seu pescoço e puxou seu cabelo. Após a discussão, ARLYSON levou a vítima e o filho do casal para darem uma volta de carro, utilizando um pedaço de ferro para lhe ameaçar. Após muita insistência, o representado desistiu e o casal voltou para casa. O motivo do conflito seria o fato de WINGLYA dizer que não gostava mais de ARLYSON como antes e por isso desejava se separar. Outrossim, a testemunha ressaltou que WINGLYA sempre demonstrou ter medo de ARLYSON e sofria ameaças constantemente.

JÉSSICA DO NASCIMENTO MARTINS SILVA, massagista, afirmou ter visto WINGLYA no dia 06/05/2019 com marcas de unhas próximo ao pescoço, hematomas no braço e nas pernas, arranhões nas mãos.

WELITON DE LIMA CORDEIRO, colega de trabalho de ARLYSON, disse ter tomado conhecimento de WINGLYA no dia 09/05/2019, através do próximo representado, o qual mencionou, ainda, que pedia férias, pois a cabeça estava um “turbilhão” e precisava dar um tempo para colocar as ideias no lugar.

ADAMOR PEFIES LOPES, pai da vítima, disse que no dia 06/05/25019. ARLYSON lhe chamou para contar que havia encontrado conversas e vídeos íntimos de WINGLYA e WEKSON FERNANDES no Facebook. No dia 09/05/2019, o genitor recebeu uma mensagem de ARLYSON dizendo que WINGLYA havia ido embora levando consigo a quantia de R$ 600.00. Na manhã do dia 13/05/2019, ARLYSON foi até a casa do genro para deixar uma caminhonete, sempre demonstrando calma e sem dar maiores detalhes acerca do sumiço de WINGLYA. Somente na noite do dia 13/05/2019 é que a família da vítima tomou conhecimento de que ARLYSON havia viajado com o filho sem dar qualquer satisfação.

O vizinho do casal, HUMBERTO BRITO DE CASTRO JUNIOR, disse que na noite do dia 05/05/2019, por volta das 23h00, escutou o barulho de uma briga entre ARLYSON e WINGLYA, como se estivessem quebrando pratos ou tijolos, bem como escutou um barulho seco de algo batendo contra a parede e gritos de WINGLYA pedindo para ARLYSON tomar cuidado com a criança.

WEKSON FERNANDES, possível pivô dos conflitos entre o casal, disse ter mantido relacionamento com WINGLYA até o mês de fevereiro de 2019 e, após o término, continuaram a se encontrar e se envolver eventualmente. ARLYSON chegou a procurar o depoente por duas vezes, demonstrando clara inconformismo com a situação. No dia 13/04/2019, ARLYSON procurou o depoente bastante alterado e chegou a fazer ameaças diante da mãe do declarante.

MIRA KARLA PIMENTA DE EIRETO, também vizinha, disse que foi até a casa de WINGLYA no dia 08/05/2019, última vez que teve contato com a vítima, para levar um convite de aniversário. Na oportunidade, conversara apenas pela fresta do portão e a declarante viu que WINGLYA apresentava urna arca roxa no pescoço, mostrava-se apreensiva, com pressa, diferente de outras ocasiões. WINGLYA chegou a dizer que auxiliaria nos preparativos do aniversário, mas no outro dia (09/05/2019), a testemunha encontrou o portão fechado. Registrou, ainda, a declarante, que WINGLYA havia lhe contado que, ao tentar pôr fim ao relacionamento com ARLYSON, o representado, revoltado, bateu nela.

MARA CRUZ DOS SANTOS, amiga de ARLYSON, disse que em comum o representado pegar emprestado veículo Saveiro Cross de Ronaldo, inclusive no início do mês de maio assim o fez, devolvendo o automóvel com um dano na lateral direita do para-choque.

MARCILENE XAVIER DA SILVA, amiga de WEKSON disse que no dia 05105/2019, recebeu uma mensagem através do perfil de WINGLYA no Facebook, que diziam: “já descobri tudo; Arlyson que tá falando”. Após estas mensagens, o representado enviou uma foto na qual aparecia WEKSON durante ato sexual com uma mulher, que depois soube tratar-se de WINGLYA. Posteriormente, a declarante soube que ARLYSON agrediu a vítima naquele mesmo dia das mensagens, em um local chamado “JACAREZINHO".

MARIA DO LIVRAMENTO DA CRUZ mãe da testemunha MARA e de RONALDO, disse que ARLYSON costumava usar o carro de seu filho RONALDO, uma Saveiro Branca. Recorda-se que no início elo mês de maio, em data que a declarante não lembra, ARLYSON pediu a Saveiro emprestada para pegar umas caixas no seu local de trabalho. Ele devolveu o veículo no dia seguinte, com um dano na lateral direita do para-choque.

Foi expedido ofício à empresa MAP Linhas Aéreas, solicitando Informações acerca da data de compra do bilhete de viagem do representado no mês de maio de 2019. Em resposta, a companhia aérea informou que a reserva 02JLBD, em nome de Arlyson Souza Kael Henrique Souza foi realizada no dia 10/05/2019, às 101)30min. através da empresa de turismo Sky Line Operadora, com data de voo para o dia 13/05/2019, às 17h5Omin.

Após solicitar informações à empresa Sky Line, a autoridade policial obtivera como resposta que o representado fez uma reserva na MAP Linhas Aéreas no dia 09/05/2019, às 171137m54s, para o trecho ITB-MAO, com prazo de expiração para o dia 01h37Min53S do dia 10/05/2019. O trecho foi automaticamente cancelado a pedido do sistema no horário aprazado, então a reserva foi refeita no dia 10/05/2019, às 10h23min, e somente no dia 11/05/2019 os bilhetes foram efetivamente gerados.

O amigo de ARLYSON, o nacional JONATHAN LUCAS EVANGELISTA, disse que leve contato com o representado após a sua viagem, oportunidade em que o investigado negou ter feito algum mal contra a companheira. Afirmou, ainda, que depois do ocorrido, ARLYSON ainda retornou a Itaituba/PA, passando a hospedar-se em hotéis e motéis da cidade. Mesmo sempre negando envolvimento no desaparecimento de WINGLYA, o representado disse ao depoente estar se escondendo por recomendação de seu advogado. Após serem encontrados os supostos restos modais de WINGLYA, o investigado disse a0 tempo que estaria pegando a estrada, sem informar o destino, e que daria um fim no antigo número de telefone, bem como passaria a usar "o plano B", referindo-se ao numeral (93) 99162-3950. Comentou com o amigo que, se precisasse, usaria os "planos C e D”.

Foi juntado, em 27/08/2019 (fie. 185/190 do IPL),
Relatório Circunstanciado de Intervenção Psicológica, no qual foi realizada a escuta especializada da criança KAEL HENRIQUE ABOIM LOPES SOUZA (03 anos), filho da vítima e do representado
.

Durante escuta procedida no dia 27/06/2019, a criança representou os fatos supostamente ocorridos no dia da morte da mãe. Fazendo gestos com as duas mãos segurando um objeto, uma pulseira aberta de borracha, batendo com força, ao chão, expressando veementemente: "páaaa". Isso explicando ao avô que era a forma como viu seu pai bater na cabeça de sua mãe. A criança disse ainda que avisou ao pai: “não pode fazer isso na cabeça da minha mamãe, não! ...Que coisa!”

Em seguida disse que seu pai carregou sua mãe e deixou ela "lá na floresta”, assim falando: "volta logo, mamãe”.

Ouvida, a avó materna da criança, Sra. EUNICE ABOIM, afirmou que, durante a viagem de ónibus de Boa Vista-RR para Manaus/AM, o menor, ao visualizar arvores na estrada, comentava que sua mãe estava na floresta e lembrou que seu pai havia dado duas pancadas em cima da cabeça de sua mãe. Em seguida, a criança apontou para a cabeça da avó, representando que o pai teria dado um tiro próximo à nuca da mãe e, depois, a deixou na floresta.

Conforme Relatório constante do Auto Circunstanciado de interceptação e análise de dados telefônicos (autos de n°. 0005063-06,2019.8140024), a autoridade policial conseguiu apurar, em exame aos dados fornecidos pelas ERBs (Estações Rádio-Bases), que a área de movimentação do alvo (numeral utilizado por Arlyson) corresponde a região de escassa cobertura de sinal no período noturno, o que coincide com o local onde o corpo de WINGLYA foi encontrado.

Após a data dos fatos, um novo chip foi cadastrado no CPF da vítima e o alvo passou estabelecer contatos pontuais. Essas chamadas em maioria, se deram quando a localização do alvo correspondia à cidade de Boa Vista/RR, onde o autuado possui familiares. A alteração da localização somente veio a ocorrer em 10/07/2019, quando o investigado se encontrava no Estado do Amazonas.

Conforme apurado, o investigado, ao cadastrar chip em nome da vítima além de buscar se esquivar da persecução penal – pois já tinha conhecimento de que estava sendo investigada -, queria sugerir que WINGLYA ainda estava viva.

De todo o conjunta probatório reunido pela autoridade policial até o momento especialmente o que consta do Relatório de fls. 269/278 do IPL (autos n°. 0006370-92.2019.814.0024), do Auto Circunstanciado de fls. 157/176 (autos de no. 0005063-06.2019.814,0024). assim como o Relatório de Escuta Especializada de
fls.
185/190 (IPL), resto-me convencido acercada
fumus comissi delicti,
seja quanto à prova da materialidade seja quanto aos indicias de autoria no SentId0 de apontar ARLYSON FERREIRA DE SOUZA como sendo o autor dos crimes de feminicídio e ocultação narrados nestes autos.

Presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva disposto no caput do art. 312 do CPP, na medida em que há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, passa-se a analisar os fundamentos para a decretação da preventiva.

Os fundamentos são os motivos que ensejam a decretação da custódia e sobre os quais se deve assentar a decisão judicial deferitória, ou seja, demonstra-se a presença do
periculum in mora
ou
periculum libertatis
que é o risco de que a demora das investigações ou da tramitação processual venha a prejudicar o ajuizamento da ação penal ou a prestação jurisdicional.

São de quatro ordens estes fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal, podendo ser decretada a partir da presença de apenas um destes elementos, não sendo necessária a coexistência de todos.

A prisão preventiva do representado verifica-se pela necessidade de garantia da ordem pública e pela aplicação da lei penal.

A respeito da garantia da ordem pública, Julio Fabbrini Mirabete registra que.

(..) o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social
e a
própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e sua repercussão (in Processo Penal, -113° Edição, Editora Atlas, pág. 418).

Guilherme de Souza Nucci leciona em igual sentido:

(...) garantia da ordem pública - trata-se de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela
prática
de um delito.
Se
este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos
e
traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento de sua realização, um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o reconhecimento do agente.

O ordenamento jurídico brasileiro adota, como regra, a teoria restritiva da garantia da ordem pública, a qual pode ser extraída dos julgados das Cortes Superiores,
in verbis:

EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPOS, ASSOCIAÇÃO PARA
O
TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA
691/5TF.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER 1.
O
Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/8TF). 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e no sentido de que a gravidade em concreto e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, justificam a decretação da custódia preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes. 1 Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de oficio. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 163942 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 13-05-2019 PUBLIC 14-05-2019)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPOS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA, RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum líbertatis, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. No caso, forçoso convir que o decreto 'constritivo encontra-se fundamentado, considerando a circunstância do crime
e
o efetivo risco de reiteração delitiva, pois o recorrente possui registros anteriores pela pratica de atos infracionais equiparados a homicídio, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, aptos a demonstrar sua periculosidade social. 3. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que a prática de atos infracionais,
apesar
de não poder ser considerada para a fins de reincidência ou maus antecedentes, serve
para
justificar a manutenção da prisão preventiva
para
a garantia da ordem pública. 4. Recurso desprovido. (STJ - RI-IO 47.671 - MS, Relatar Ministro Gurgel de Fada DJE 02/02/2015)

Na linha da
exegese acima,
a garantia da ordem pública é verificada com base em um juízo de periculosidade e de gravidade da conduta do agente a partir de análise empírica, isto a, do caso concreto. Na situação sob exame, é patente a gravidade concreta da conduta do agente diante do
modus operandi.
Ao que consta da investigação policial, o investigado já estava perpetrando sucessivas agressões contra a vítima no curso da relação conjugal, tendo se agravado após a descoberta de envolvimento de WINGLYA com WEKSON, fatos que foram testemunhados por vizinhos, amigos e pessoas que conviviam com o casal (Arlyson e Winglya). Desde então, o representado passou a planejar a morte da companheira e, por fim, acabou por realizar seu intento, ceifando a vida de WINGLYA na frente do filho do casal, uma criança de 03 anos, que, inclusive, conforme escuta especializada, esteve no local onde o corpo da vítima foi deixado.

Ademais, a prisão preventiva do representado, sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se, ainda, para a própria credibilidade da justiça, que não pode fechar os olhos'' para tais fatos, devendo resguardar os direitos à Segurança Pública e à Paz Social, zelando pelo efetivo respeito aos ditames da Constituição Federal. Presta-se, pois, a acautelar a meio social, a integridade das instituições e o aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência, na linha do entendimento perfilhado pelo STJ (Informativo n .397 do STJ - HC 120.167/PR).

Quanto à aplicação da lei penal, conforme se depreende dos autos do IPL e da medida canelar de n°. 0005063-062019.8142024, o Investigado, que se encontrava fora do distrito da culpa, após tomar conhecimento da persecução penal, buscou cada vez mais se distanciar desta Comarca. Uma vez decretada a sua prisão temporária, por meio de advogado constituído, requereu a revogação da referida medida cautelar por duas vezes, escusando-se à apresentação para cumprimento do decreto e condicionando seu comparecimento perante a autoridade policial à expedição de contramandado de prisão, o que de fato logrou êxito em alcançar, em 16/10/2019 (fls. 121/122, medida cautelar). Na ocasião, o investigado forneceu endereço em nome da irmã, na cidade Boa vista/RR e se comprometeu a comparecer à autoridade policial para prestar depoimento, assim procedendo em 25/10/2019, quando foi realizado
seu
interrogatório (fls. 220/221).

Assim, como se pode observar, o investigado jamais cumpriu medida cautelar mais gravosa, adequada e suficiente à reprimenda esperada no presente caso. Decorrido quase 01 ano desde sua apresentação à Delegacia Especializada, o representado não atualizou seu endereço e. ao que consta dos autos, não possui emprego com vínculo formal atualmente e não mais reside no endereço informado nos autos, sendo, em verdade, desconhecido seu paradeiro. Ademais, conforme apurado pela autoridade policial, os elementos de prova colhidos recentemente, apontam que o investigado estaria se deslocando pela região garimpeira do Estado de Roraima, seguindo rumo à fronteira com a Guiana.

ISTO POSTO acolho a representação policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ARLYSON FERREIRA DE SOUZA com fundamento no art. 312 do CPB.

Dê-se ciência da presente decisão à autoridade policial representante e ao Ministério Público.

Expeça-se mandado de prisão preventiva.

Adote-se as cautelas necessárias quanto aos autos sob sigilo, anotando-se na capa dos autos e restringindo-se o acesso a advogados habilitados, à Sra. Diretora de Secretaria ou quem a estiver substituindo, bem como assessoria deste juízo.

Servirá o presente, por cópia digitada, corno mandado de prisão / ofício /

carta precatória nos termos dos Provimentos 003/2009-CJCI, de 05,03.2009, e 003/2009-CJRMB, de 22.012009, com a redação que lhe deu o Provimento n.011/2009-CJRM13, de 03.03.2009.

Publique-se. Registre-se, intime-se. Cumpra-se.

Itaituba/PA, 02 de setembro de 2020.

(Grifos no original)

Portanto, da leitura do extenso decreto prisional, constata-se que o juízo inquinado coator apresentou satisfatoriamente os motivos que justificam a necessidade da custódia, demonstrando a existência de indícios de materialidade delitiva, coligados a partir dos exames periciais realizados nos restos mortais localizados, tanto de comparação de arcada dentária quanto de comparação de DNA, que indicam tratar-se da vítima WINGLYA.

Em relação à autoria delitiva, narrou o juízo coator que os indícios decorrem dos depoimentos de diversas testemunhas que noticiaram um histórico de relacionamento violento entre o paciente e a vítima, agravado pelo descoberta de outro relacionamento mantido por esta com WEKSON, bem como o Auto Circunstanciado de interceptação e análise de dados telefônicos (autos de n°. 0005063-06,2019.8140024), demonstrando que a área de movimentação do numeral utilizado por Arlyson corresponde a região de escassa cobertura de sinal no período noturno, o que coincide com o local onde o corpo de WINGLYA foi encontrado.

Some-se ainda o Relatório Circunstanciado de Intervenção Psicológica, no qual foi realizada a escuta especializada da criança KAEL HENRIQUE ABOIM LOPES SOUZA (03 anos), filho da vítima e do representado, no qual depreende-se ter o menor presenciado as agressões feitas contra a vítima, explicando como viu seu pai bater na cabeça de sua mãe. A criança disse ainda que avisou ao pai: “não pode fazer isso na cabeça da minha mamãe, não! ...Que coisa!” e em seguida disse que seu pai carregou sua mãe e deixou ela "lá na floresta”, assim falando: "volta logo, mamãe”.

Apresentados tais requisitos de autoria e materialidade delitiva, o juízo a quo relatou estar a custódia fundamentada na garantia da ordem pública e necessidade de assegurar a futura aplicação da lei penal.

Argumentou que

a garantia da ordem pública é verificada com base em um juízo de periculosidade e de gravidade da conduta do agente a partir do caso concreto, diante do
modus operandi
empregado, pois o investigado já estava perpetrando sucessivas agressões contra a vítima no curso da relação conjugal, tendo se agravado após a descoberta de envolvimento de WINGLYA com WEKSON, fatos que foram testemunhados por vizinhos, amigos e pessoas que conviviam com o casal (Arlyson e Winglya). Desde então, o representado passou a planejar a morte da companheira e, por fim, acabou por realizar seu intento, ceifando a vida de WINGLYA na frente do filho do casal, uma criança de 03 anos, que, inclusive, conforme escuta especializada, presenciou os fatos e esteve no local onde o corpo da vítima foi deixado.

Em relação à aplicação da lei penal, justificou o juízo que o réu se encontrava fora do distrito da culpa e, após tomar conhecimento da persecução penal, buscou cada vez mais se distanciar da Comarca. Aduziu ainda que, uma vez decretada a sua prisão temporária, escusou-se à apresentação para cumprimento do decreto e condicionou seu comparecimento perante a autoridade policial à expedição de contramandado de prisão, o que de fato logrou êxito em alcançar, em 16/10/2019, portanto o investigado jamais cumpriu medida cautelar mais gravosa, adequada e suficiente à reprimenda esperada no caso, bem como, decorrido quase 01 ano desde sua apresentação à Delegacia Especializada, não atualizou seu endereço e, pelo que constava nos autos, não possuia emprego com vínculo formal e não mais residia no endereço informado nos autos, sendo desconhecido seu paradeiro. Acrescentou ainda o juízo que, conforme apurado pela autoridade policial, os elementos de prova colhidos apontavam que o investigado estaria se deslocando pela região garimpeira do Estado de Roraima, seguindo rumo à fronteira com a Guiana

Portanto, claramente não há que se falar em
falta de fundamentação idônea
no decreto prisional,
não havendo possibilidade de concessão da ordem sob tal fundamento
.

Ademais, alegou ainda o impetrante a
extemporaneidade do decreto prisional
, em razão do lapso temporal decorrido entre o crime, ocorrido em 08/05/2019, o decreto prisional, exarado em 02/09/2020 e a efetivação da prisão em 17/06/2021, no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De fato, ainda que o delito tenha ocorrido em 08/05/2019, o que se constata é que a
investigação criminal foi complexa
, demandando perícias para identificação dos restos mortais encontrados como sendo da vítima, além de interceptação telefônica do numeral utilizado pelo réu, a fim de demonstrar seu trânsito na área em que o corpo foi localizado, bem como a oitiva de diversas testemunhas, inclusive a escuta especial do menor, do que se conclui que
os elementos ensejadores da representação surgiram no decorrer da investigação
, pelo que não há que se falar em extemporaneidade entre o crime e o decreto.

Nesse sentido:

STJ:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS (TENTADO E CONSUMADO). PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NO IMPULSIONAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI E PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANDIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. PARECER ACOLHIDO. PEDIDO DE FLS. 151/152. PERDA DO OBJETO. 1
. Não há falar em extemporaneidade entre os delitos e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao recorrente foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações
(RHC 127.067/SE, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 1/3/2021). 2. Segundo o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (HC n. 482.814/PB, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2019). 3. Na hipótese dos autos, o Magistrado de primeiro grau está conduzindo diligentemente o feito, motivo pelo qual não há falar em ilegalidade a ser sanada, dada a maior complexidade da causa, na qual se apuram dois crimes de homicídio qualificado, um tentado e um consumado, com o envolvimento de dois réus, em procedimento bifásico, o que naturalmente demanda um prolongamento maior de tempo. Acrescente-se, ainda, o fato de que as audiências foram suspensas, por certo período, em razão da pandemia causada pela Covid19. 4.In casu, a custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes, da periculosidade do agente e do modus operandi. 5. Recurso improvido. Pedido de fls. 151/152 prejudicado.

(STJ - RHC: 137747 SP 2020/0301340-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2021)

(
Grifo nosso
)

Outrossim, some-se ainda que o decreto prisional apresentou ainda como fundamentos as
informações novas trazidas na representação da autoridade policial
, a qual noticiou que o réu não se encontrava no endereço anteriormente comunicado ao juízo, bem como que havia indícios de que este se deslocava em região de garimpo rumo à fronteira com a Guiana, pelo que entendeu o juízo haver necessidade atual de

seu encarceramento.

Repise-se que o impetrante pretende, no presente writ, infirmar tais informações, aduzindo que não são verdadeiras as alegações trazidas pela autoridade policial em sua representação. Contudo, patente que o manejo de habeas corpus não se revela adequado para análise de tal matéria, por demandar revolvimento aprofundado no arcabouço fático probatória, incabível na via eleita.

Nesse sentido:

STJ:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPROS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AMEAÇA À TESTEMUNHA. INDÍCIOS DE TENTATIVA DE EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS CRIMINOSAS. PRISÃO DOMICILIAR OU INTERNAÇÃO HOSPITALAR FORA DA CARCERAGEM DESNECESSÁRIAS. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR NA UNIDADE PRISIONAL. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. É admitida fundamentação para o decreto de prisão na inicial fuga do distrito da culpa, com admissão pelo juízo da movimentação de relevante montante econômico e ameaça a testemunha. 2. Há relevante impugnação da defesa a essa motivação, pois se apresentou em seguida o acusado, não foram realizados saques de valores e não é especificada a origem da ameaça à testemunha,
mas no limitado conhecimento do habeas corpus torna-se impossibilitado negar desde logo validade aos fatos acolhidos como verdadeiros pela decisão atacada
. 3. Ademais, a conduta imputada é concretamente grave, porque reunidas várias declarações de estupros "colhidas em diversos Estados da Federação pelos Ministérios Públicos Estaduais (mídias audiovisuais anexadas à representação ministerial), tendo o Ministério Público recebido 254 (duzentas e cinquenta e quatro) mensagens de vítimas pelo endereço eletrônico denuncias@mpgo.mp.br. ), somados, por certo, aos relatos", como indicativo de reiteração delitiva pelo paciente. 4. A necessidade de tratamento hospitalar já se encerrou e a evolução da condição de saúde e dos fatos não admite como suficiente a custódia domiciliar. 5. Habeas corpus denegado.

(STJ - HC: 489573 GO 2019/0012692-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 04/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2019)

STJ:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. DADOS CONCRETOS. ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - A teor do disposto no art. 34, inciso XVIII, alínea 'b' e XX, do Regimento Interno deste Sodalício, com a redação dada pela Emenda Regimental n. 22/2016, o relator pode negar provimento ao recurso ou ao pedido se as razões apresentadas forem contrárias a entendimento jurisprudencial dominante sobre o tema, justamente o que se verificou no presente caso. III - O cabimento de agravo regimental contra o julgamento singular afasta a alegação de violação aos princípios da ampla defesa e da colegialidade, já que a matéria pode, desde que suscitada, ser remetida à apreciação da Turma. IV - In casu, revelam-se consentâneas com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação as medidas cautelares impostas, as quais foram estabelecidas de maneira suficiente aos fins visados. V - A medida deferida também está devidamente fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, especialmente se consideradas as peculiaridades do caso, conforme concluíram as instâncias ordinárias, eis que o recorrente não instruiu os autos com documentos que demonstrem ser imprescindível a realização de viagem ao exterior e a sua presença física, imediata, na Itália para a persecução dos objetivos profissionais apontados. VI - Ademais, restaram-se constatados fortes indícios de que estaria o recorrente a manter contas secretas no exterior, sendo essa a razão pela qual, diversamente do quanto alegado pelo ora agravante, não há como se conceber como fato incontroverso, o de que tenha a medida cautelar sido imposta, unicamente, em possibilidade e abstrações.
VII - Rever a fundamentação para além da moldura fática consignada no acórdão ora recorrido, ainda que para apreciar a negativa da recorrente com relação aos fatos descritos na representação ministerial, demandaria revolvimento fático-probatório, medida inviável na via estreita do writ.
Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 121864 PR 2019/0371748-1, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020)

TJMG
: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - VÍTIMA ATINGIDA A GOLPE DE MACHADO - CONDUTA TRUCULENTA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE -
DISCUSSÃO SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS

CORPUS
. 01. Paciente que, supostamente com intuito de ceifar a vida da vítima, desfere golpe de machado contra a cabeça desta, em virtude de um entrevero ocorrido, anteriormente, entre ambos, revela-se perigoso ao convívio social, não fazendo jus a revogação a prisão preventiva. 02. Encontrando-se a decisão fundamentada, concretamente, na necessidade da prisão processual para a garantia da ordem pública, não há falar-se na aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP. 03.
O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal
.

(TJ-MG - HC: 10000191304609000 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 22/10/2019, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/10/2019)

(
Grifos nossos
)

Portanto, também se mostra
incabível a concessão da ordem
sob a
alegação de extemporaneidade
entre o crime e o decreto prisional.

Outrossim, não havendo que se falar em qualquer vício de fundamentação ou ausência de requisitos descritos no art. 312 do CPP, ressalte-se que, estando presentes os requisitos da segregação cautelar, o fato do coacto possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo, consoante entendimento já consolidado na Súmula 08 desta E. Corte de Justiça,
verbis
:

Súmula 08/TJEPA:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Por todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 21/09/2021